Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR E SALARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de cumprimento de sentença com bloqueio de valores de restituição de imposto de renda, não é factível a alegação do executado de que a constrição diz respeito a verba salarial de natureza alimentar. A restituição de imposto de renda, em regra, possui natureza tributária, não configura verba alimentar, pois não se confunde com o salário, decorrendo do acerto anual, que pode gerar tanto um saldo a pagar quanto a receber, nos termos do artigo 9o, da Lei no 8.134/90. O valor da restituição de imposto de renda é eventual, incerto, e, se houver crédito, é recebido depois de transcorrido longo prazo desde o pagamento do imposto, não se relacionando com a sobrevivência da pessoa. Ainda que fosse possível impedir a penhora sobre o valor da restituição, caberia ao devedor demonstrar a sua impenhorabilidade, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda não é apenas o salário, mas variados rendimentos. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao devedor comprovar a impenhorabilidade eventualmente alegada.